Tribunal: TJBA
Processo: 0500785-77.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500785-77.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
JESSI CLEITON PATROCINIO SANTOS

Defensora Pública: Rebeca Sampaio Lima e Silva

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Catharine Rodrigues de Oliveira Matos

Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins

Assunto: Homicídio

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS
121, C
APUT
;

121,
CAPUT
, C/C 14,
INCISO
II; 121, §2º,
INCISO
VII,
TODOS
DO
CP
E
ARTIGO
16, §1º, I, DA LEI N. 10.826/2003.
1.

PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
SUSCITADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS. PLEITO
S
PELA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
IMPROVIMENTO.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS FÓLIOS.
3
.
DOSIME
T
RIA.
3
.1. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA
VALORAÇ
ÃO
NEGATIVA
ATRIBUÍDA A
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME
E PEL
A
REDUÇÃO DA PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3
.2. PLEITO PELA APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
DE 1/8 (UM OITAVO) ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

IMPROVIMENTO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6

(UM
SEXTO
)
.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
2.3. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA 231 DO STJ.
3. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.
PARCIAL PROVIMENTO
. PENA PECUNIÁRIA QUE CONSTITUI SANÇÃO DE CARÁTER PENAL.
PENA
DE MULTA REDIMENSIONADA
EM PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.
CONCLUSÃO
:
PARCIAL
CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
0500785-77.2020.8.05.0004
, em que figura como
Apelante
JESSI CLEITON PATROCINIO SANTOS

e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

PARCIAL
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO,
APENAS PARA FIXAR A PENA DE MULTA PARA O CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 16,
§ 1º, I, DA LEI N. 10.826/2003,
EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA
.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator